Tribunal: STF
Processo: AI 713100
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I -
   Inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional
   suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Incide,
   na espécie, a Súmula 282 da Corte.
II - O acórdão recorrido
   dirimiu a questão dos autos com base na legislação ordinária
   aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa
   à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.
III -
   Agravo regimental improvido.